Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONTESTADA. OMISSÃO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade da transação financeira realizada no cartão de crédito; (iii) registro do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72317060), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As provas produzidas retratam que a autora contratou serviços vinculados ao cartão de crédito e em 19/03/2024, à sua revelia, foi realizada compra no valor de R$358,00 (ID 72317063). A fraude foi informada à ré e a compra contestada minutos após (ID 72317078 - Pág. 5), solicitado o cancelamento do cartão de crédito. No entanto, a dívida foi novamente incluída na fatura de junho/2024 e na plataforma de negociação SERASA, pelo valor atualizado de R$382,15 (ID 72317079 - Pág. 3 e 72317065), gerando a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 72317065/72317066).
6. A instituição financeira não comprovou que a transação financeira impugnada foi realizada pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
7. Outrossim, a compra foi devidamente contestada e cabe à administradora do cartão de crédito adotar as providências pertinentes à análise da transação (ID 72317063), sendo certo que é descabida a exigência de nova contestação na hipótese de aprovada a compra (ID 72317078 - Pág. 5). A omissão e a mora da ré para o início do procedimento de contestação da transação financeira atestam falha nos serviços bancários prestados, evidenciando descuido com os interesses do consumidor.
8. O fato de a autora ter realizado outra compra parcelada no estabelecimento DH BUSINESS, quitada em 18/03/2024 (ID 72317062 - Pág. 2), por si só, não comprova que nova dívida foi constituída ou que a dívida é oriunda de renovação do mesmo contrato.
9. Nesse contexto, a transação realizada com o cartão de crédito da autora e à sua revelia é nula, assim como os encargos exigidos. E ao lançar débitos de parcelas de dívida impugnada na fatura de cartão de crédito (ID 72317079 - Pág. 3), independentemente da verificação da autenticidade das transações, a ré violou o art. 54-G do CDC.
10. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, modalidade de dano moral in re ipsa, legitima o direito indenizatório (ID 72317066). Em face da lesão causada e da extensão dos danos, nos termos do art. 944, do Código Civil, considerando que o valor deve representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, arbitro os danos morais em R$4.000,00, segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da transação financeira impugnada, no valor original de R$358,00, e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 54-G
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.